Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a cessação de descontos decorrentes de empréstimos consignados. Sustenta o Agravante a nulidade dos contratos, pois firmados após a sua interdição civil, sem assistência de sua curadora. É a suma do pedido. A Decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, pela ausência dos requisitos legais. Isso porque, não constam dos autos os contratos de empréstimo impugnados, sendo que a documentação juntada não é suficiente para demonstrar, em cognição sumária, a nulidade dos negócios firmados entre as partes. Ressalte-se, ainda, que os pagamentos foram efetuados desde 2017, o que afasta o periculum in mora. A um primeiro e provisório exame não vislumbro presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. Não vejo ocorrência de situação que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, pois, como dito pelo MM. Juiz, os contratos cujos efeitos se pretende suspender estão sendo adimplidos desde o ano de 2017, além de que, tratando-se de contrato firmado entre as partes, torna-se necessário instalar o contraditório, ainda que mínimo no recurso, para aferir a justeza da pretensão da Agravante. Indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 04 de outubro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator